Tribunal: TJSP
Processo: 0008252-43.2020.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0008252-43.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é recorrente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido LUIS FELIPE BASSO TOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008252-43.2020.8.26.0405 -Voto no 14797
2
Recurso em sentido estrito no 0008252-43.2020.8.26.0405
Comarca: Osasco
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Luis Felipe Basso Tomé
Voto no 14797
Recurso em Sentido Estrito. Roubo majorado. Art. 157, §2o,
incisos II e V, do Código Penal. Decisão que concedeu o
benefício da liberdade provisória. Recurso do Ministério
Público buscando a decretação da prisão preventiva do
recorrido, pois presentes as circunstâncias autorizadoras.
Recurso provido, com determinação de expedição de mandado
de prisão.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face da r. decisão de
fls. 07, que concedeu a liberdade provisória a LUIS FELIPE BASSO TOME.
Aduz, em síntese, que o recorrido foi preso em flagrante no dia
05 de junho de 2018 pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, inciso II e V, do
Código Penal.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, foi
oferecida a denúncia e, após a determinação judicial de citação do recorrido e
apresentação de defesa preliminar, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação. O
recorrido requereu a revogação da prisão preventiva diversas vezes e, em todas as
oportunidades, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu a revogação, em razão de
subsistirem os fundamentos pelos quais a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva. Todavia, após o início da pandemia causada pelo novo coronavírus, o d.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008252-43.2020.8.26.0405 -Voto no 14797
3
magistrado deferiu o pedido, concedendo liberdade provisória sem fiança.
Afirma o Parquet que presentes indícios suficientes de autoria e
materialidade, bem como que o recorrido é reincidente. Assim, requer a revogação da
benesse concedida, determinando-se a expedição de mandado de prisão contra o
recorrido, a fim de se assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal
(fls. 01/06).
Em contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo não
provimento do apelo (fls. 10/15).
A decisão foi mantida (fls. 16).
Houve manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça, que
pugnou pelo provimento do recurso (fls. 22/30), e os autos vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008252-43.2020.8.26.0405 -Voto no 14797
4
Consta dos autos que no dia dos fatos, por volta das 08h20min,
na Avenida Fuad Auada, no 240, Presidente Altino, cidade e comarca de Osasco, o
recorrido e outros dois indivíduos não identificados, agindo em concurso e com unidade
de desígnios, mantendo a vítima em seu poder e restringindo a sua liberdade, mediante
grave ameaça exercida pela simulação do emprego de arma de fogo, subtraíram, para
proveito comum, o veículo VW/Saveiro, de placa AYP1433, pertencente à vítima, e
uma carga de cigarros, isqueiros e bebidas, avaliados em R$ 12.777,42 (doze mil,
setecentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), pertencentes à empresa
Souza Cruz.
Segundo se apurou, o ofendido realizava a entrega da carga da
empresa Souza Cruz quando foi surpreendido pelo recorrido, o qual entrou no seu
veículo. O recorrido, simulando o porte de arma de fogo com as mãos embaixo da
roupa, anunciou o roubo e disse ao ofendido saber que as mercadorias pertenciam à
Souza Cruz.
O ofendido, desconfiando que o recorrido não estivesse armado,
recusou-se a entregar a mercadoria. Nesse momento, outros dois indivíduos se
aproximaram com as mãos embaixo da roupa, simulando portar arma de fogo, e
ameaçaram matar o ofendido se ele não entrasse no veículo e o dirigisse até a zona sul
de São Paulo. O ofendido, então, conduziu o veículo ao local indicado pelos
roubadores.
Durante o caminho, mais precisamente na Marginal Pinheiros, o
ofendido avistou uma viatura da polícia e, então, decidiu, propositalmente, obstruir o
seu caminho a fim de chamar a atenção dos policiais. Os policiais interceptaram o
automóvel, obrigando-os a parar, ocasião em que o ofendido revelou que estava sendo
vítima de roubo. O recorrido tentou fugir, mas foi perseguido e detido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008252-43.2020.8.26.0405 -Voto no 14797
5
Em que pesem os argumentos constantes da r. decisão
combatida, tem-se que a prisão do recorrido se mostra necessária para garantia da ordem
pública, da instrução processual, bem como para a aplicação da lei penal.
Ressalte-se aqui, o ensinamento de NORBERTO AVENA:
“Entende-se justificável a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública quando a permanência do acusado
em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar
intranquilidade social em razão do motivado receio de que
volte a delinquir".
Há indícios suficientes de autoria e é necessário destacar que o
recorrido é reincidente.
Assim, como se pode observar, a liberdade do agente, neste
momento, é apta a causar risco à ordem pública, considerando a periculosidade latente
de sujeitos que se dispõem a praticar condutas como a descrita acima, as quais podem
acarretar delitos ainda mais graves, como lesões corporais e homicídios, por exemplo.
Não obstante, sob a ótica da corrente restritiva, predominante na
jurisprudência pátria, tem-se que a garantia à ordem pública relaciona-se diretamente a
um considerável risco de reiteração de condutas delituosas, seja em razão de sua
propensão à prática de crimes, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos
relacionados ao crime em tese cometido.
O juízo que ora se realiza não se vincula à culpabilidade do
recorrido, mas sim à periculosidade concreta dele, ponderação esta que revela in casu, a
necessidade da retirada cautelar do recorrido do convívio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008252-43.2020.8.26.0405 -Voto no 14797
6
A respeito confira-se o ensinamento de Renato Brasileiro de
Lima:
“O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o
objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a
impedir que o réu possa continuar a cometer delitos,
resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato,
evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o
provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em
julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter
cometido diversas infrações penais” (“Manual de Processo
Penal”, 2a edição/2014, pág. 897, Editora Jus Podivm).
Tem-se, portanto, que além dos indícios de autoria e prova da
materialidade, estão presentes os demais requisitos necessários para a decretação da
prisão-cautela, especialmente para a garantia da ordem pública, considerando.
A concessão da liberdade provisória pode ocasionar o retorno ao
crime.
Salienta-se aqui, por oportuno, que tais observações traçadas
não se confundem com meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em
consideração a dinâmica fática trazida nos autos, já devidamente relatada.
Tais circunstâncias não foram consideradas na decisão que
concedeu a liberdade provisória, que não entendeu estarem patentes a periculosidade do
recorrido e nem o risco de reiteração criminosa de sua parte, com o que não concorda
este relator, consoante o exposto anteriormente.
Ressalte-se que tal postura não acarreta violação à presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0008252-43.2020.8.26.0405 -Voto no 14797
7
inocência, e constitui fundamento válido para a imposição de qualquer modalidade de
prisão cautelar, nos termos da lei processual.
Por fim, a atual situação de pandemia não autoriza a concessão
automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional, sendo indispensável,
para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da prisão cautelar pelo
juízo competente e não há nos autos comprovação alguma de que o paciente se encontra
no grupo de risco da Covid-19, conforme hipóteses elencadas na Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Ademais, é certo que foram adotadas, por parte do poder
público, medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no
âmbito do sistema penal, conforme recomendação do CNJ já citada, bem como Portaria
Interministerial dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e o da Saúde no 07/2020,
de 18 de março de 2020.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
ministerial, para revogar a liberdade provisória e decretar a prisão preventiva de LUIS
FELIPE BASSO TOMÉ, nos termos da fundamentação delineada, expedindo-se, por
consequência, o mandado de prisão e procedendo-se às comunicações de praxe.
Reinaldo Cintra
Relator